Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-12.2010.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001123-12.2010.8.07.0002 RECORRENTE: JUSLEY BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMETO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME ACESSÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E REPARAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. 1. Reconhece-se a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores quando escoado o prazo legal sem qualquer marco interruptivo. 2. O art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (pas de nullité sans grief), ou seja, o princípio do prejuízo deriva da ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como instrumento para a correta aplicação do direito. 3. Para declaração de nulidade, além da demonstração inequívoca de prejuízo para as partes, a alegação de sua ocorrência deve se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite (“nulidade de algibeira”). 4. Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão acerca do acerto da decisão dos Jurados, mas, apenas, se foi baseada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória. 5. Embora rara a hipótese, é perfeitamente possível admitir a tentativa nos crimes cometidos com dolo eventual, haja vista que tal modalidade dolosa apresenta os mesmos elementos estruturais do dolo direto, inexistindo incompatibilidade absoluta em relação às formas qualificadas do homicídio, inclusive o recurso que dificultou a defesa da vítima. 6. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. Se houve tentativa cruenta, mas vítima não chegou a correr risco de vida, deve-se aplicar a fração intermediária. 7. Preliminar da prescrição retroativa acolhida. 8. Recursos parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado os artigos 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, ao manter a rejeição da nulidade posterior à pronúncia arguida pela defesa. Pede a reforma do acórdão combatido para reconhecer a nulidade posterior à pronúncia (exibição em Plenário de confissões ilegais extraídas em sede policial) e anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com a determinação de que o recorrente seja submetido a novo júri, além do desentranhamento das provas ilícitas dos autos. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para a redução pela tentativa, 2/3 (dois terços), em relação às vítimas, operando-se o redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)” (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028